Tribunal: TJDFT
Processo: 0732542-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 22, §4o, DA LEI N. 8.906/1994. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei n. 8.906/94, em seu artigo 22, § 4o, trouxe previsão expressa acerca da possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais devidos ao patrono do crédito principal assegurado ao patrocinado, desde que expressamente convencionado entre as partes e o referido acordo tenha sido colacionado aos autos em momento anterior à expedição do mandado de levantamento ou precatório.
2. Hipótese em que o patrono da parte exequente no processo de origem comprovou que 10% (dez por cento) do crédito devido ao consórcio credor – Consórcio ETA Brasília, formado pelas empresas Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., EMSA Empresa Sul Americana de Montagens S.A. e Artecon Artefatos de Concreto S.A. – por parte da executada CAESB nos autos de origem lhe pertencem a título de honorários contratuais, conforme contrato acostado aos autos, de modo que a penhora no rosto dos autos efetuada deve recair sobre 90% (noventa por cento) dos valores a serem recebidos por Artecon Artefatos de Concreto S.A. no bojo do processo de origem, uma vez que o percentual de 10% (dez por cento) é devido e pertence ao patrono agravante.
3. Recurso conhecido e provido.